Tribunal: TJMT
Processo: 0001583-93.2017.8.11.0017
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001583-93.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEL ALVES LUZ - CPF: 035.838.001-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURENCO LUZ DE ARAUJO - CPF: 027.631.651-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER JUNIOR TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.035.981-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDÃO AQUINO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E FURTO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO –
REJEIÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS– RECURSO DESPROVIDO.

“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimento da testemunha], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação.”
(N.U 0000722-36.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Joel Alves Luz,
como incurso nas sanções do artigo
155, caput, do Código Penal,
à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa
, em regime semiaberto, e também
Jordão Aquino Souza,
como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à penal de 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
e julgou extinta a punibilidade do acusado Wender Junior Teixeira Medeiros, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

O inconformismo da defesa de Joel, consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna a reforma da sentença, com a reanálise dos fatos e provas.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso. (Id. 176565588).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer opinou pelo desprovimento do apelo. (Id. 181887677)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia os seguintes fatos delituosos:

“[...] I – Consta do referido procedimento investigatório que no dia 17 (dezessete) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), em horário não esclarecido, nesta cidade, o denunciado JOEL ALVES LUZ, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, a saber 01 (um) televisor LCD, marca LG, tela de 32 polegadas, pertencente ao Sr. Lourenço Luz de Araújo.

II – Consta ainda, que logo após o fato acima referido, os imputados JORDÃO AQUINO SOUZA E WENDER JUNIOR TEIXEIRA MEDEIROS receberam, para proveito de ambos, coisa que sabiam ser produto do crime, a saber o mesmo televisor acima mencionado. [...]”

Como asseverado, a defesa de Joel
pugna a reforma da sentença, pretendendo a reanálise dos fatos e provas.

Pois bem. O recurso não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Na hipótese, a vítima, Lourenço Luz, relatou detalhadamente em Juízo sobre os fatos delitivos,
verbis
:

“[...]Neste dia eu tinha saído cedo para ir em Confresa, fazer meus exames, aí quando eu retornei por volta das 22h30min por aí, que eu entrei dentro de casa, percebi tinham arrombado a janela e levado minha televisão.

[...]

A noite mesmo quando eu cheguei, que eu tinha ido registrar o boletim né, o Joel chegou lá pedindo desculpas falando que tinha roubado a televisão, ele disse que tinha roubado a tv, ele pediu para mim no momento não chamar a polícia, que ele pediu para eu dar um prazo para ele até 06h da manhã que ele estaria retornando com a minha tv de volta, eu já tinha registrado o boletim, eles falaram para esperar amanhecer o dia para mim vim, ele não apareceu. [...]”

Destaco, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou no sentido de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação.

Nesse sentido, trago à colação precedente, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEQUENO VALOR DO BEM SUBSTRAÍDO – DEPOIMENTOS DA TESTESMUNHAS E VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – PROVAS PARA CONDENAÇÃO – SUFICIENTES – JULGADO DO TJMT E ENUNCIADO N. 11 – SUBTRAÇÃO DE CELULAR – 15% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – REITERAÇÕES – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CONCILIAÇÃO – JULGADO DO STJ – PROVIDO PARCIALMENTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS .
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimento da testemunha], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação
(TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115- 41.2011.8.11.0055), ainda mais corroboradas pela confissão do apelante na fase policial (TJMT, Enunciado Criminal nº 11). “Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.” (AP, N.U 0007439- 71.2017.8.11.0006). Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF). A reincidência em crimes patrimoniais não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC 615.277/SC).” (N.U 0000722-36.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) (destaquei)

Além disso, corroborada pelo depoimento do policial civil Hugo Divino, que em juízo alegou,
verbis
:

“[...] A gente saiu em diligências em busca do suspeito, que era o Joel, no qual a vítima avistou ele, na frente da casa dele, mexendo em seus objetos, aparentemente roupas essas coisas, e ele citou ele como suspeito, e logo a gente partiu em procura do suspeito, deslocamos até bairro Vila Alta, onde moradores avistaram ele juntamente com Jordão, e o Wender Júnior, no caso, moradores viram eles trafegando lá na rua tranquilamente com a televisão, carregando no braço, procurando eles, segundo populares já tinham visto eles lá, aí a

gente em busca,

a vítima tomou conhecimento de que eles estariam com a televisão vendendo para pessoa de nome Danielle, de imediato deslocamos até a casa da Danielle, os suspeitos não estavam mais, mas, o objeto a res furtiva estava lá, onde ela confessou que adquiriu por 100,00 comprado deles.

[...]

O Jordão falou que adquiriu do suspeito Joel.[...]”

No mesmo sentido tem-se o termo de depoimento do investigador de polícia, Ivair Savoine. (Id.

176565558)

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

Ressalta-se, ainda, que o próprio apelante confessou os fatos em juízo (Id. 176565576)

A autoria e materialidade delitiva estão consubstanciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante delito, Auto de Apreensão, Termos de Depoimentos dos Policiais, Termo de Declaração da Vítima, todos em Id. 176565558, inclusive pela própria confissão do apelante, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

Portanto, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu o delito de furto, assim, não há como reformar a sentença.

Ademais, com relação a dosimetria da pena, é cediço que a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Portanto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que agiu com acerto o magistrado, razão pela qual também não merece reforma.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
negar provimento
ao recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024